Tribunal: CARF
Processo: 12448.729887/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729887/2014-55
ACÓRDÃO
1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE
CAPITALIZAÇÃO E DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PARECER CONCLUSIVO. NÃO APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE.
Devem ser tidos como nulos o Parecer Conclusivo que serviu de base para
a suspensão da isenção tributária da pessoa jurídica perante o IRPJ e a
CSSL, bem como os atos administrativos dele decorrentes, se não
apreciadas todas as razões de defesa contra a Notificação Fiscal que o
motivou.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de nulidade suscitada, cancelar os efeitos do ADE/DRF/RJ1 no 436/2015, restabelecer a isenção
tributária da pessoa jurídica perante o IRPJ e a CSLL e cancelar a exigência tributária.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) julgadores(a) Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente e Relator)

RELATÓRIO
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
2
O procedimento fiscal teve início com a lavratura do Termo de Diligência Fiscal em
11/07/2012. Após a apresentação de documentos e esclarecimentos em atendimento a diversas
intimações, foi prolatada Notificação Fiscal (NF) em 08/10/2014 (fls. 234/246) pela qual a
autoridade administrativa entendeu que a FENASEG não teria observado os requisitos
condicionadores do gozo da isenção referente ao IRPJ e CSLL previstos no art. 12, § 2o, da Lei no
9.532/97, principalmente no que se refere a alguns custos ou despesas contabilizados,
relacionados no Termo de Intimação no 3, (TI3) (fls. 151/178) e numerados de 1 a 839, assim
resumidos:
-
Item “a” da NF: Com relação aos itens 154 a 165 do TI3, foi apresentada
planilha denominada “Repasses Sircof” relacionando Detrans de diversos Estados e os valores dos
repasses, Termo de Transferência de Valores e Acordo de Cooperação (Termo de Convênio) entre
a FENASEG e os Detrans. Entretanto, não foi apresentado o Acordo de Cooperação com o Detran
do Rio Grande do Sul, nem a comprovação dos respectivos repasses ao Detran do Rio Grande do
Sul no valor de R$ 7.968.654,00. Reintimamos o contribuinte através do TIF 04 a apresentar o
contrato ou documento equivalente, e a comprovar os repasses ao Detran do Rio Grande do Sul.
Até a presente data o contribuinte não apresentou a documentação solicitada;
-
Item “b” da NF: Em relação aos itens 537 e 839 do TI3, não foi apresentada
documentação comprobatória de despesas com “material de informática” no valor de R$
86.959,68 e a título de “variação monetária” no montante de R$ 75.015,42;
-
Item “c” da NF: Para os itens 509 (R$ 21.912,28), 511(R$ 42.866,78) e 535
(R$ 2.537,05) do TI3 que representariam supostamente gastos com passagens aéreas e refeições
em viagens internacionais, teriam justificativa em gastos incorridos pelo Presidente da FENASEG
por conta da participação em conferências internacionais do segmento de seguros. Foram
apresentados apenas os comprovantes de transferência bancária para o então Presidente, não
sendo possível verificar a efetiva origem dos pagamentos;
-
Item “d” da NF: Para os itens 497 (R$ 38.201,62) e 525 (R$ 1.184,40) do TI3
referente a gastos com passagens aéreas e transfer em evento internacionais, após as justificativas
apresentadas concluiu a Fiscalização que:
 A Federação não logrou comprovar o motivo da viagem de 19 dias do
Presidente da FENASEG para Buenos Aires.
 Nas passagens aéreas (classe executiva) constam os trechos: Rio de Janeiro
– Paris (11/05/2010), Paris – Roma (12/05/2010), Roma – Paris (16/05/2010)
e Paris - Rio de Janeiro (21/05/2010). Na resposta apresentada foi informado
que o motivo da viagem seria o XIII Congresso Mundial AIDA que ocorreu
entre 17 e 20 de maio em Paris. Verificamos no folder do Congresso que o
mesmo ocorreu em Paris no período de 17 a 20 de maio. Todavia, a
Federação não justificou o motivo da viagem para Roma no período de
12/05/2010 a 16/05/2010.
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
3
 A FENASEG arcou com despesas de passagens aéreas para as esposas dos
senhores João Elisio e Salvador Pinto.
 No período do Congresso (17 a 20 de maio de 2010) o senhor João Elísio
não era mais Presidente da FENASEG e não possuía mais nenhum vínculo
com a Federação.
-
Item “e” da NF: Para os itens 498 a 502, também referentes a gastos com
passagens aéreas, foram apresentadas faturas emitidas por agência de turismo sem especificação
da data de viagem e nome do passageiro. Especificamente para o item 501, apresentou Nota Fiscal
de Serviços de Transporte emitida por Golden Taxi Aéreo. Para esse item foi apresentado apenas
comprovante de pagamento, sem indicação do motivo da viagem nem vínculo com o passageiro.
Quanto aos demais itens, foram apresentadas as passagens aéreas, mas sem demonstração do
motivo das viagens.
-
Item “f” da NF: Para os itens 221 a 233 correspondentes a aluguel de
aeronaves, foram apresentadas as notas fiscais sem discriminação da origem e destino das viagens
nem nome dos passageiros. Tampouco foi informado/comprovado o motivo das viagens.

Em conclusão, a NF afirma:
a) O contribuinte não logrou apresentar a documentação comprobatória de
lançamentos relacionados neste termo, não observando o disposto no artigo 15, §
3o, combinado com o artigo 12, § 2o, alínea 'd', da Lei n° 9.532/97, ao não
“conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a efetivação de suas despesas”;
b) O contribuinte não aplicou integralmente seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, ao não comprovar a necessidade de
diversas despesas relacionadas neste termo, deixando de observar o disposto no
artigo 15, § 3o, combinado com o artigo 12, § 2o, alínea 'b', da Lei n° 9.532/97;
c) O contribuinte remunerou indiretamente seus dirigentes ao ter que arcar com
as despesas de passagens aéreas, hotéis, etc de seus dirigentes e cônjuges, não
observando, assim, o disposto no artigo 15, § 3o, combinado com o artigo 12, §
2o, alínea 'a', da Lei n° 9.532/97.
Tais circunstâncias justificariam a suspensão da isenção tributária para o IRPJ e
CSLL.
A interessada apresentou questionamentos pertinentes à NF que foram tidos como
intempestivos pelo Parecer Conclusivo GAB/Diort/002/2015. Assim, foi prolatado Despacho
Decisório nesse sentido e o ADE/DRF/RJ1/ 95/2015 formalizando a suspensão da isenção.
Foram apresentadas, e tidas como improcedentes, petições administrativas contra
a intempestividade. Em seguida, a interessada interpôs ação judicial e obteve êxito com
provimento liminar para suspensão da decisão que declarou a intempestividade das alegações e
provas apresentadas até que tais elementos fossem examinados.
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
4
Em submissão à decisão judicial foi emitido o ADE/DRF/RJ1/ 278/2015 sobrestando
os efeitos do ADE/DRF/RJ1/95/2015. Em seguida, as razões de defesa foram apreciadas em
Parecer Conclusivo e tidas como insuficientes perante a NF nos seguintes termos:
(...)
Ocorre que do exame dos autos, constata-se que as alegações da interessada de
fls. 887 a 928, com documentação aposta de fls. 1425/2647, não lograram êxito
sequer em fragilizar a sólida convicção fiscal da existência das irregularidades
pormenorizadamente descritas no minucioso e abrangente Termo de
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, anexado às fls. 234 a 246 com
documentação acostada de fls. 247 a 884, especificamente o item 4 do aludido
Termo.
Acrescente-se que em nenhum momento a requerente contesta as
irregularidades descritas, apenas e tão somente esforça-se com admirável ênfase
em minimizá-las, utilizando-se de argumentações calçadas na proporcionalidade e
razoabilidade entre as infrações apontadas pela fiscalização e reconhecidas pela
auditada e a quantidade total das exigências fiscais.
Acentue-se, outrossim, que não há, smj, quaisquer disposições que dispensem a
constituição, se for o caso, de crédito tributário oriundo das aludidas
irregularidades.
Foi prolatado novo Despacho Decisório e, com base nele, editado o ADE/DRF/RJ1/
436/2015 confirmando a suspensão da isenção da interessada perante o IRPJ e a CSLL.
Em seguida, foram lavrados autos de infração do IRPJ e da CSLL referentes ao ano-
calendário de 2010 nos montantes de R$ 26.018.590,71 e R$ 9.883.286,54 respectivamente, aí
incluídos multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) as matérias tributadas são:
Item 5.1 do TVF – Falta/Insuficiência de Recolhimento do IRPJ e da CSLL:
Considerando que a fiscalizada não declarou qualquer valor em DCTF a título de
IRPJ/CSLL a pagar, constatamos a infração tributária de falta de recolhimento/declaração do IRPJ e
da CSLL, conforme informações prestadas pelo próprio contribuinte: através das planilhas que
reproduzem as fichas 12A e 17:
IRPJ: R$ 901.010,82 (2o Trimestre); R$ 1.201.101,68 (3o Trimestre) e R$
1.444.091,23 (4o Trimestre)
CSLL: R$ 370.887,37 (2o Trimestre); R$ 480.580,04 (3o trimestre) e R$ 618.774,95
(4o trimestre).
Item 5.2 do TVF – Provisões Indedutíveis:
 Item 5.2.1: Provisões tidas como indedutíveis apuradas (R$ 7.994.628,00)
conforme item “a” da NF (itens 154 a 165 do TI3), eis que os valores
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
5
provisionados para pagamento ao Detran/RS não foram efetivamente
quitados;
 Item 5.2.2: Também a título de provisões indedutíveis, foram tributados
parte dos valores referentes a “Projetos de Educação no Trânsito” (itens 177
a 188 do TI3) originalmente provisionados no montante de R$ 5.536.972,00,
mas que apenas R$ 1.750.000,00 foi efetivamente utilizado em projetos
dessa natureza. Valor glosado: R$ 3.786.972,00. (Para fins de apuração do
Lucro Real, foi efetuada a glosa dos itens 177 a 185, que perfazem o total de
R$ 3.830.122,00 e u a exclusão de ofício no 4o trimestre no valor de R$
43.150,00 (3.830.122,00 - 43.150,00 = 3.786.972,00).
Item 5.3 do TVF – Glosa de Custos/Despesas:

Item 5.3.1 – Despesas não comprovadas:
 Item 5.3.1.1: Despesas não comprovadas correspondentes ao item “c” da NF
(itens 509, 511 e 535, do TI3) no montante de R$ 67.116,11;
 Item 5.3.1.2: Item 245 do TI3 referente a dispêndios com Master
Comunicação no valor de R$ 2.000.000,00 em relação a qual foi trazida
apenas a nota fiscal relativa a ações de apoio ao DPVAT, sem que fosse
atendida intimação para apresentação do contrato de prestação de serviços,
descrição e comprovação dos serviços prestados e comprovação do efetivo
pagamento;
 Item 5.3.1.3: Itens 285 a 290 do TI3 referente a dispêndios com Master
Comunicação no valor total de R$ 1.960.000,00 em relação a qual foram
trazidas apenas as notas fiscais relativas a “Pesquisas, enquetes, estatísticas
de mercado, seguros e índice de atendimento DPVAT” sem que fosse
atendida intimação para apresentação do contrato de prestação de serviços,
descrição e comprovação dos serviços prestados e comprovação do efetivo
pagamento;
 Item 5.3.1.4: Itens 296, 300, 307, 312 e 339 do TI3 referente a dispêndios
com JLV Consultoria, Investimentos e Participações Ltda. no valor total de R$
2.760.000,00 com relação ao qual foram trazidas notas fiscais e um contrato
de prestação de serviços trazendo como objeto “prestação de serviços de
consultoria para realização de estudos sobre os impactos da aprovação do
Projeto de Lei no 355/2004 de autoria do Deputado José Eduardo Cardozo
em tramitação no Congresso Nacional....”, sem que fosse atendida intimação
para informar o nome e a qualificação técnica do profissional que prestou o
serviço, descrição e comprovação dos serviços prestados e comprovação do
efetivo pagamento;
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
6
 Item 5.3.1.5: Itens 249, 254, 292, 308, 313, 316, 317, 319 a 321, 324, 326 a
337, 343, 353, 370, 371, 373, 376 a 382, 385, 387 a 390, 393, 397, 403, 405,
424, 427, 428, 433, 434, 437, 441, 452, 453, 782 e 831 a 833 do TI3,
referentes a prestações de serviços de consultoria, honorários advocatícios e
outros no valor total de R$ 6.507.099,83; em relação aos quais foram
apresentadas notas fiscais e recibos mas não foi atendida intimação para
apresentação do contrato de prestação de serviços, descrição e
comprovação da efetividade dos serviços prestados e comprovação do
efetivo pagamento;

Item 5.3.2 – Despesas Indedutíveis:
 Item 5.3.2.1: Item 839 do TI3, correspondente ao item “b” da NF, referente
a “variação monetária” no valor de R$ 75.015,42, que são despesas
incorridas pelo Detran- RS e pagas a título de liberalidade;
 Item 5.3.2.2: Itens 704 e 718 do TI3 referentes a despesas com realização de
eventos no valor total de R$ 53.958,10 incorridas pela Associação Nacional
dos Detrans e pagas a título de liberalidade;
 Item 5.3.2.3: Itens 770 e 773 do TI3 referentes a despesas com projetos de
pesquisa no valor total de R$ 160.000,00 contratados junto à Fundação José
Bonifácio incorridas pela FENAPREVI e pagas a título de liberalidade;
 Item 5.3.2.4: Itens 697 e 708 do TI3 referentes a despesas com realização de
eventos no valor total de R$ 175.000,00 contratados junto ao IETS (Instituto
de Estudos do Trabalho e Sociedade) incorridas pela CNSEG (Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização) e pagas a título de liberalidade;
 Item 5.3.2.5: Itens 303, 304, 310, 314, 325, 349, 350, 352, 463 a 465, 468 a
473, 536, 632, 635, 636, 640, 745, 747, 749, 752, 759, 763, 767, 771, 774 e
781 do TI3 referentes a despesas com projetos, patrocínios, manutenção e
locação de equipamentos e serviços de TI no valor total de R$ 996.895,52;
incorridos pela CNSEG e pagas a título de liberalidade;
 Item 5.3.2.6: Itens 652, 656, 657, 660, 662, 664, 668 a 676, 678 e 683 do TI3
referentes a despesas supostamente com a cerimônia de posse do novo
presidente da FENASEG no valor total de R$ 497.621.23; que na verdade
referem-se à posse do novo presidente da CNSEG e incorridas por essa
entidade e não pela FENASEG;
 Item 5.3.2.7: Itens 826 e 827 do TI3 referentes a despesas com publicidade
contratadas junto à empresa Arruda Consultoria em Publicidade no valor
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
7
total de R$ 80.000,00 incorridas pelo Sindicato de Seguradoras de São Paulo
e pagas a título de liberalidade;
 Item 5.3.2.8: Itens 533, 534, 539 a 598, 604, 607, 608, 667, 681, 698, 700,
706, 707, 709, 710, 714, 715, 725 e 726 do TI3 referentes a despesas com
buffet no valor total de R$ 294.841,05; em relação ao qual a fiscalizada,
devidamente intimada, não apresentou nenhum elemento de prova para
demonstrar que os dispêndios se relacionavam à alimentação dos
empregados ou guardavam relação com o objetivo institucional da empresa;
 Item 5.3.2.9.1: Itens 791 a 794 do TI3 referentes a despesas com patrocínio
contratadas junto ao IETS (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade) no
valor total de R$ 794.750,10; que não obedeceram aos requisitos legais de
dedução estabelecidos pelo §2o, do art. 13, da Lei no 9.249/95, eis que não
se referem a incentivos à cultura, a instituição beneficiária não foi criada por
lei e não foram atendidas as condições do inciso III; além de terem sido
incorridas pela CNSEG, constituindo-se em liberalidade;
 Item 5.3.2.9.2: Itens 131, 132, 137 a 139, 622 a 626, 628, 631, 633, 634, 637,
638, 642 a 644, 647, 649, 650, 680, 693, 703, 705, 711, 713, 795, 796, 809 a
820, 823 a 825, 828 e 834 do TI3 referentes a despesas com doações no
valor total de R$ 4.380.473,78; que não obedecem aos requisitos de
dedução estabelecidos pelo §2o, do art. 13, da Lei no 9.249/95; eis que não
se referem a incentivos à cultura, a instituição beneficiária não foi criada por
lei e não foram atendidas as condições do inciso III;
 Item 5.3.2.10: Itens 135, 609, 685 e 696 do TI3, referentes a despesas com
brindes no valor total de R$ 67.648,90 que são indedutíveis por definição
legal (artigo 249, Parágrafo Único, inciso VIII, e artigo 299, §§ 1o e 2o do
RIR/1999);
-
Item 5.3.3 – Despesas não necessárias:
 Item 5.3.3.1: Itens 497 e 525 do TI3 e item “d” da NF referentes a gastos
com passagens aéreas e transfer no montante de R$ 39.386,02 em relação
aos quais não foi demonstrada correlação com as atividades da empresa;
 Item 5.3.3.2: Itens 498 a 502 do TI3 e item “e” da NF referentes a gastos
com passagens aéreas no valor total de R$ 54.248,98 em relação ao qual foi
trazido apenas comprovante de pagamento sem apresentação do motivo da
viagem nem vínculo com o passageiro;
 Item 5.3.3.3: Itens 221 a 233 do TI3 e item “f” da NF referentes a gastos com
aluguel de aeronaves no valor total de R$ 289.529,00 em relação ao qual
não foi apresentado o motivo das viagens nem a relação dos passageiros;
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
8
Item 5.4 do TVF – Bens de natureza permanente deduzidos como despesa :
 Item 5.4.1: Itens 775, 776 e 785 a 789 do TI3 referentes a gastos com
aquisição de equipamentos de informática no valor total de R$ 235.450,95
que não poderiam ter sido contabilizados como despesas mas sim
escriturados no ativo permanente nos termos do art. 301, caput e § 2o do
RIR/99;
 Item 5.4.2: Item 637 do TI3, correspondente ao item “b” da NF, referente a
despesas com material de informática no montante de R$ 86.959.68. A
nota fiscal que comprovaria a despesa foi emitida em 31/12/2008 no valor
de R$ 90.158,37 não sendo hábil a demonstrar a operação. Mesmo que
assim não o fosse, o valor se refere a equipamentos que deveriam ser
contabilizados no ativo permanente.
Item 5.5 do TVF – Compensação indevida de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL:
Assim se manifestou o TVF nesse item:
Verificamos que a FENASEG não mais possuía saldo de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL, tendo em vista que a Fiscalização apurou diversas
adições ao lucro líquido de 2010, que absorveram o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL apurada pelo contribuinte no primeiro trimestre de 2010.
Assim, efetuamos a glosa do valor de R$ 1.766.130,31 a título de prejuízo fiscal
compensado indevidamente no segundo trimestre de 2010 e R$ 1.766.130,31 a
título de base de cálculo negativa da CSLL compensada indevidamente no
segundo trimestre de 2010.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou uma impugnação ao ADE
DRF/RJ1 no 436/2015 e outra contra os autos de infração.
Na contestação ao ADE, após historiar os fatos faz reclamação suscitando em
preliminar a nulidade do Parecer Conclusivo, do Despacho Decisório e do ADE, eis que não foram
apreciadas as razões de defesa interpostas contra a Notificação Fiscal (NF)de suspensão de
isenção.
Em relação ao mérito, pede que sejam consideradas como razões de defesa da
impugnação a contestação apresentada contra o ADE, principalmente nos itens 2, 3 e 7. Naquele
documento, a fiscalizada tece arrazoado descrevendo a natureza e finalidades institucionais, faz
um resumo do procedimento fiscal e registra a pequena proporcionalidade dos valores tidos como
não demonstrados em relação ao total dos registros contábeis.
Especificamente aos fatos mencionados na NF e que implicaram na emissão do ADE,
a impugnação original manifestou-se nos seguintes termos:
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
9
-
Para o item “a” da NF, admite que os valores glosados referente ao
Detran/RS correspondem a provisões e reclama ser descabido o argumento fiscal de que não teria
apresentado documentação comprobatória.
-
No caso do item “b” da NF, em relação ao valor de R$ 86.959,69 (material de
informática) afirma que entregou a NF original à autoridade lançadora, eis que a cópia
originalmente entregue estaria ilegível. Assim, a despesa estaria demonstrada. Quanto ao valor de
R$ 75.015,42 (variação monetária) sustenta tratar-se de correção monetária da importância
demandada em Ação Ordinária movida por Top’s Consultoria Empresarial Ltda contra o Detran/RS,
na qual foi interveniente e depositou os valores junto ao Banrisul em conta vinculada àquele feito.
-
Relativamente ao item “c” da NF, suscita que os itens 509,511 e 536 do TI3
refere-se a evento internacionais realizados na Espanha, Inglaterra e Dubai no âmbito de seguros,
diretamente ligados às finalidades institucionais da impugnante. Afirma que apresentou bilhetes
eletrônicos em nome do presidente e sua esposa (no caso de dela apenas para a Espanha) com
trajetos e datas compatíveis com os eventos em questão. Acrescenta que não existe a
remuneração indireta do presidente nos moldes suscitados pelo Fisco e argumenta que a presença
do cônjuge tem natureza institucional.
-
Para o item “d” da NF, a impugnante reclama não ser correta afirmativa de
que o presidente teria ficado 19 dias em Buenos Aires, registra o que seria a contradição na
acusação fiscal, eis que se o Sr. João Elisio não era mais presidente da entidade não caberia a
acusação de remuneração indireta. Ressalta que o Sr. João Elísio foi nomeado membro do
Conselho Superior da impugnante e o Sr. Salvador Velloso Pinto seria sócio do escritório
contratado pela impugnante. Nessas condições foram designados para integrar a delegação
participante do Congresso Mundial da AIDA. Nos moldes do item anterior, defende que a presença
do cônjuge tem natureza institucional. Quanto à estadia em Roma, registra que ser irrelevante
pois não causou qualquer ônus adicional à impugnante.

-
Em relação ao item “e” da NF, defende que as viagens questionadas tiveram
como destino cidades onde funcionam sindicatos de seguradoras ou onde foram desenvolvidos
programas intensivos de divulgação da importância do seguro para as sociedades locais, conforme
documentos anexos.
-
Quanto ao item “f” da NF, afirma que as despesas com aluguel de aeronaves
seriam corriqueiras das atividades da impugnante e deu como exemplo o item 233 do TI3 que
seria referente a deslocamento do a época presidente da impugnante para atender convocação do
Sr. Ministro da Fazenda.

A seguir, voltando à presente impugnação, a reclamante faz explanação doutrinária
para argumentar que os erros insignificantes cometidos e retorna ao item” a” da notificação para
questionar a contradição do Fisco pois, sendo provisão, não houve desembolso e por esse motivo
não haveria que se falar em despesas desnecessárias ou desvio de finalidade.
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
10
Na impugnação aos autos de infração, reitera argumentos explicitados na
impugnação à NF de suspensão da isenção, particularmente após historiar os fatos faz reclamação
suscitando em preliminar a nulidade do Parecer Conclusivo, do Despacho Decisório e do ADE, eis
que não foram apreciadas as razões de defesa interpostas contra a Notificação Fiscal (NF)de
suspensão de isenção. Dessa nulidade decorreria a impossibilidade de constituição do lançamento
tributário.
Face aos itens do TVF, tece considerações abaixo resumidas em apertada síntese:
-
O item 5.1 não se constituiria em infração pois os valores supostamente
devidos a título de IRPJ e CSLL não representam confissão de dívida, mas simples prestação de
informação para atendimento à intimação;
-
A exigência de que trata o item 5.2.1 deveria ser cancelada por ter sido
suscitada primeiramente na NF como pagamento sem causa para depois ser tido como provisão
indedutível, o que justificaria a anulação do ADE e, por conseguinte, dos autos de infração;
-
A exigência de que trata o item 5.4.2, “b”, deveria ser cancelada por ter sido
suscitada primeiramente na NF como decorrente da inexistência de documentação comprobatória
e depois alterado para impossibilidade de dedução em função do documento apresentado ter
valor diferente e se referir a outro período de apuração, o que justificaria a anulação do ADE e, por
conseguinte, dos autos de infração. Mesmo superado esse argumento, o valor de R$ 86.959,68
quando pago foi lançado como despesas operacional nos termos da legislação. Apresenta o que
seria documentação comprobatória dos argumentos;
-
A exigência de que trata o item 5.3.2.1, “b”, deveria ser cancelada por terem
sido apresentados os documentos comprobatórios;
-
A exigência de que trata o item 5.3.1.1 deve ser cancelada pois, reiterando o
exposto na impugnação à NF, argumenta que refere-se a evento internacionais realizados na
Espanha, Inglaterra e Dubai no âmbito de seguros, diretamente ligados às finalidades
institucionais da impugnante. Afirma que apresentou bilhetes eletrônicos em nome do presidente
e sua esposa (no caso de dela apenas para a Espanha) com trajetos e datas compatíveis com os
eventos em questão. Acrescenta que não existe a remuneração indireta do presidente nos moldes
suscitados pelo Fisco e argumenta que a presença do cônjuge tem natureza institucional;
-
Na mesma linha, a exigência de que trata o item 5.3.3.1 deveria ser
cancelada pois, reiterando o exposto na impugnação à NF, não é correta afirmativa de que o
presidente teria ficado 19 dias em Buenos Aires, registra o que seria a contradição na acusação
fiscal, eis que se o Sr. João Elisio não era mais presidente da entidade não caberia a acusação de
remuneração indireta. Ressalta que o Sr. João Elísio foi nomeado membro do Conselho Superior
da impugnante e o Sr. Salvador Velloso Pinto seria sócio do escritório contratado pela impugnante.
Nessas condições foram designados para integrar a delegação participante do Congresso Mundial
da AIDA. Nos moldes do item anterior, defende que a presença do cônjuge tem natureza
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
11
institucional. Quanto à estadia em Roma, registra que ser irrelevante pois não causou qualquer
ônus adicional à impugnante;
-
Também nos mesmos moldes, a exigência de que trata o item 5.3.3.2
deveria ser cancelada pois, reiterando o exposto na impugnação à NF, sustenta que as viagens
questionadas tiveram como destino cidades onde funcionam sindicatos de seguradoras ou onde
foram desenvolvidos programas intensivos de divulgação da importância do seguro para as
sociedades locais, conforme documentos anexos;
-
A exigência de que trata o item 5.3.3.3 não pode prosperar pois, como
exposto na contestação à impugnação à NF, as despesas com aluguel de aeronaves seriam
corriqueiras das atividades da impugnante e deu como exemplo o item 233 do TI3 que seria
referente a deslocamento do então presidente da impugnante para atender convocação do Sr.
Ministro da Fazenda.
-
Em relação à exigência de que trata o item 5.2.2, afirma que não se trata de
ato ilícito, mas simplesmente uma restrição objetiva e a cobrança não pode prosperar pelo seu
direito à isenção;
-
No caso da exigência do item 5.3.1.2, aduz que a nota fiscal apresentada
descreve e atesta o serviço prestado além de corroborar os termos da proposta comercial com o
devido aceite;
-
Para a exigência do item 5.3.1.3, tece os mesmos argumentos do item
anterior para sustentar que a contratação do serviço referente a pesquisas sobre o DPVAT está
diretamente ligada às suas atividades;
-
Relativamente à exigência do item 5.3.1.4, defende que os termos do
contrato deixam claro que o objeto está intrinsicamente ligado às finalidades da impugnante;
-
Quanto à exigência do item 5.3.1.5, traz as mesmas razões dos itens
anteriores e apresenta contratos de prestação de serviços;
-
Na exigência do item 5.3.2.2, admite que pagou o valor sob exame mas
ressalta que faz parte do seu objeto o apoio a eventos promovidos pela Associação de Detrans;
-
Em relação à exigência dos itens 5.3.2.3, 5.3.2.4, 5.3.2.5 e 5.3.2.6 argumenta
que comunga dos mesmos interesses institucionais da CNSEG e das federações associadas,
inclusive a FENAPREVI e, sendo assim, qualquer aplicação de recursos feita pela impugnante em
projetos que beneficiem empresas como essas seriam gastos legítimos;
-
Para a exigência referente ao item 5.3.2.7, apresenta os documentos que
atestariam a operação questionada e defende a improcedência da afirmativa fiscal de que não
haveria suporte documental aos lançamentos efetuados;
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
12
-
Em relação à exigência do item 5.3.2.8, pede a exclusão do valor do item 604
do TI3 por se referir a veículos e não alimentação. Defende que as despesas com refeições se
referem a reuniões temáticas, palestras congressos, seminários e outros eventos;
-
No caso da exigência do item 5.3.2.9.1 apresentou as mesmas razões
suscitadas nos itens 5.3.2.3 a 5.3.2.6;
-
Defende que as despesas tratadas no item 5.3.2.9.2 não representam
doações, mas sim patrocínios a eventos ligados ao objeto institucional da impugnante;
-
Em relação à exigência do item 5.3.2.10, alega que os valores referentes aos
itens 609 e 696 não seriam brindes, mas bebidas alcóolicas servidas em eventos institucionais.
Quanto aos valores restantes, seriam irrisórios e oferecidos em eventos para fins de consolidação
da sua imagem institucional;
-
Quanto à exigência do item 5.4.1, reclama que a glosa deveria vir
acompanhada da dedução dos valores a título de depreciação; e:
-
No caso do item 5.5, argumenta que seria descabida a glosa do prejuízo
fiscal e da base de cálculo da CSLL supostamente deduzidos indevidamente pois sendo
restabelecida a isenção, as infrações não mais existiriam e as deduções seriam restabelecidas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília prolatou o
Acórdão 03-80.846 pelo qual manteve os efeitos do ADE no 436/15, exceto pelas razões apontadas
no item “a’ da Notificação Fiscal e deu provimento parcial à impugnação contra a exigência
tributária nos seguintes moldes:
 reduzir de: R$ 67.116,11 para 51.620,85 a glosa de despesa objeto do item
5.3.1 do TVF; e de R$ 294.841,05 para R$ 292.841,05 a glosa de despesa
objeto do item 5.3.2.8 do mesmo TVF, em consequência, reduzir o valor
das infrações apuradas do 2o Trimestre de 2010 de R$ 8.262.083,07 para
R$ 8.244.587,81;
 cancelar a glosa de despesa, no valor de R$ 80.000,00, objeto do item
5.3.2.7 do Termo de Verificação Fiscal e, consequentemente, reduzir o
valor das infrações apuradas do 4o Trimestre de 2010 de R$ 6.070.340,13
para R$ 5.990.340,13.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário ao CARF,
suscitando em preliminar a nulidade da decisão recorrida e ratificando em essência as razões
expedidas na peça impugnatória.
É o Relatório.

Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
13

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatários devidamente legitimados e
dele conheço.
A ação fiscal envolveu dois procedimentos distintos ainda que intrinsicamente
ligados. O primeiro deles, a suspensão da isenção tributária da interessada relativamente ao IRPJ e
CSLL, por descumprimento de condições estabelecidas em lei para o gozo desse benefício, nos
termos da Notificação Fiscal de Suspensão da Imunidade (NF). O segundo, como decorrência do
primeiro, foi o procedimento fiscal de apuração da exigência tributária para aqueles tributos,
conforme explicitado no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Em preliminar, a recorrente suscita a nulidade do Parecer Conclusivo (fls.
2680/2686) e do Despacho Decisório (fls. 2687/2688) que resultaram no ADE/DRF/RJ1/ 436/2015
(fls. 2690/2691) e, por consequência, do próprio ADE sob a alegação de que não teriam sido
apreciadas as razões de defesa contra a NF. O mesmo se aplicaria à decisão recorrida.
A NF indicou em itens de “a” a “f” as razões que justificariam a suspensão da
isenção tributária. Por sua vez, a interessada apresentou contestação pela qual, após tecer longo
arrazoado doutrinário, faz efetivamente um questionamento dirigido a cada um dos itens.
O Parecer Conclusivo assim se manifestou quanto à contestação:
(.....)
Portanto, por intermédio da legislação acima citada, remanesce claro que para a
manutenção da imunidade, o contribuinte deverá obedecer a todos os requisitos
estabelecidos nos artigos acima transcritos.
Ocorre que do exame dos autos, constata-se que as alegações da interessada de
fls. 887 a 928, com documentação aposta de fls. 1425/2647, não lograram êxito
sequer em fragilizar a sólida convicção fiscal da existência das irregularidades
pormenorizadamente descritas no minucioso e abrangente Termo de
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, anexado às fls. 234 a 246 com
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
14
documentação acostada de fls. 247 a 884, especificamente o item 4 do aludido
Termo.
Acrescente-se que em nenhum momento a requerente contesta as
irregularidades descritas, apenas e tão somente esforça-se com admirável ênfase
em minimizá-las, utilizando-se de argumentações calçadas na proporcionalidade e
razoabilidade entre as infrações apontadas pela fiscalização e reconhecidas pela
auditada e a quantidade total das exigências fiscais.
A defesa da interessada (fls. 887/928) frente ao Parecer Conclusivo traz de fato
argumentos voltados a questões de proporcionalidade e razoabilidade. Mas, é justo dizer, não
apenas sob esses moldes. Nos itens 4 a 8 do documento em questão a autuada apresenta
contestação específica contra as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f” da Notificação Fiscal. Assim,
não procede a afirmativa do Parecer Conclusivo no sentido de que “em nenhum momento a
requerente contesta as irregularidades descritas”.
Com base nessa premissa equivocada, o Parecer incorreu em omissão ao não
analisar as razões apresentadas o que comprometeu por decorrência o Despacho Decisório e o
ADE/DRF/RJ1/ 436/2015.
O acórdão recorrido por sua vez, apesar de insistir no equívoco de que os itens da
NF não teriam sido atacados um a um, acolheu o pleito em relação ao item “a” da NF e manteve a
suspensão da isenção exclusivamente pela análise do item 497 do Termo de Intimação 3 (TI3)
integrante do item “d’ da NF. A decisão sustentou que tal análise seria suficiente para manter os
efeitos do ADE.
Registre-se que não há nulidade no acórdão recorrido. De fato, abstraindo-se da
questão meritória, a concordância com apenas um dos itens da NF é suficiente para manter a
suspensão da isenção tributária mesmo sem análise dos demais itens. Por outro lado, a decisão
não tem o condão de suprir a omissão perpetrada no Parecer Conclusivo.
Caso a ausência de apreciação dos argumentos de defesa ocorresse, por hipótese,
apenas quando da análise da questão no âmbito da DRJ, no meu entendimento a falta seria
mitigada, antes da apreciação do feito neste colegiado, com o retorno dos autos àquela instância
julgadora para que fosse proferida decisão complementar.
Entretanto, ainda que tenha pensado diferente em momento anterior, melhor
reflexão fez-me concluir pela impossibilidade de suprir a omissão perpetrada pelo Parecer
Conclusivo que maculou inclusive os atos administrativos dele decorrentes, como o Despacho
Decisório e o ADE/DRF/RJ1/ no 436/2015.
Encaro esse vício de origem como chapada nulidade material, sendo impraticável a
emissão de novo Parecer Conclusivo e, por conseguinte novo Despacho Decisório e novo ADE,
principalmente considerando tratar-se do ano-calendário de 2010.
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.148 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729887/2014-55
15
Do exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade suscitada, cancelar os efeitos
do ADE/DRF/RJ1/ no 436/2015, restabelecer a isenção do sujeito passivo perante o IRPJ e a CSSL; e
cancelar a exigência tributária.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 3776
DF CARF MF
Original